Tribunal: CARF
Processo: 10660.901414/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901414/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.726 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Recorrente
TOTAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 143 e No 164
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 25500.42775.081206.1.3.04-0720, em 08.12.2006, e-fls. 39-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901414/2011-07
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901414/2011-07

42, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 0561, no valor de R$873,99 contido no DARF de R$78.418,04 recolhido em
10.06.2006 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 26:
A análise do direito creditório está limitada ao "crédito original na data de
transmissão" informado PER/DCOMP, correspondendo a 873,99.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...].
Enquadramento Legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CGE no 04-45.947, de 28.05.2018, e-fls. 47-50:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 1a
Turma de Julgamento desta Delegacia, por unanimidade de votos, em considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, na forma do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.07.2018, e-fl. 52, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.08.2018, e-fls. 54-68, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II- DO PAGAMENTO INDEVIDO
A Recorrente apurou o pagamento indevido do IRRF sobre a folha de
pagamento para o PA Setembro/2006, no montante de R$ 78.448,96 (setenta e oito
mil, quatrocentos e quarenta e oito reais, e noventa e seis centavos), tendo em vista
que para o PA Setembro/2006, o IRRF exigível sobre a folha de salários era R$
64.275,75 (sessenta e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco
centavos), cujo montante foi identificado pelo banco de dados da Receita Federal do
Brasil (Sistema SIEF-WEB) [...].
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou que
reteve o IRRF referente a folha de pagamento Setembro/2006 no montante de R$
78.418,04 (setenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais, e quatro centavos), e
promoveu a dedução legal de R$ 15.105,74 (quinze mil, cento e cinco reais, e setenta
e quatro centavos), bem como fez a adição de R$ 962,45 (novecentos e sessenta e dois
reais, e quarenta e cinco centavos), totalizando R$ 64.275,75 (sessenta e quatro mil
duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Com isso, o IRRF exigível sobre a folha de salários do PA Setembro/2006
deveria ser extinto pelo pagamento de R$ 64.275,75 (sessenta e quatro mil duzentos e
setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) – registro 3019625701-0 - tal como
informado na DCTF SET/2006.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901414/2011-07

O DARF (Código Receita 0561) quitado relativo ao IRRF exigível sobre a folha
de salários de R$ 64.275,75 (sessenta e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e
setenta e cinco centavos) foi identificado pelo banco de dados da Receita Federal do
Brasil (Sistema SIEF-WEB).
Quanto ao pagamento de R$ 78.448,96 (setenta e oito mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais, e noventa e seis centavos), embora também informado na DCTF
SET/2006 (que não foi objeto de correção), configurou pagamento indevido à maior
do IRRF para o período de apuração em análise.
Assim, a Recorrente utilizando-se a prerrogativa legal de compensar o tributo
pago a maior ou indevidamente formalizou a PERD/COMP
00716.468000.101106.1.3.04-0550, com transmissão em 10/11/2006.
A Recorrente utilizou o crédito para quitação de débito apurado no mês de
OUT/2006-Cód.0561, no montante original de R$ 77.544,05 (sessenta e sete mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais, e cinco centavos), acrescido de atualização
monetária de R$ 845,23 (oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos),
totalizando o valor de R$ 78.389,28 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove
reais, e vinte e oito centavos).
Houve a utilização do crédito original de R$ 77.544,05 (Setenta e sete mil
quinhentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), remanescendo um saldo
original de R$ 873,99 (Oitocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos),
que foi compensado através do PER/DCOMP 25500.42775.081206.1.3.04-0720
(processo no 10660.901414/2011-07).
A Recorrente utilizou o original crédito remanescente de R$ 873,99 (Oitocentos
e setenta e três reais e noventa e nove centavos), acrescido de atualização monetária de
R$ 8,91 (oito reais e noventa e um centavos) para compensar débito de R$ 882,90 –
código de receita 0561 – PA Novembro/2006 através do PER/DCOMP
25500.42775.081206.1.3.04-0720, e devidamente declarado na DCTF do PA
Novembro/2006.
Porém,
do
valor
declarado
para
compensação
-
PERD/COMP
00716.468000.101106.1.3.04-0550, houve o reconhecimento de R$ 28,76 (vinte oito
reais e setenta e seis centavos), atualizado para R$ 29,04 (vinte e nove reais e quatro
centavos), com a cobrança da diferença de R$ 78.360,24(setenta e oito mil, trezentos e
sessenta reais, e vinte e quatro centavos) para o PA 01-10/2006. (PTA
10660.901263/2001-89).
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente reconheceu que havia
preenchido incorretamente as declarações obrigatórias, mesmo assim, o pagamento
poderia ver objeto de verificação.
No exame da questão, data venia, a autoridade administrativa incidiu em
equívoco, visto que identificou que o pagamento indevido ou à maior de R$ 78.448,96
(setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais, e noventa e seis centavos) foi
utilizado para quitação de débito apurado no mês de OUT/2006, no valor de R$
78.389,28 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais, e vinte e oito centavos).
[...]
Neste caso, a decorrência lógica seria o acatamento da manifestação de
inconformidade, pois, embora a compensação de R$ 78.389,28 (setenta e oito mil,
trezentos e oitenta e nove reais, e vinte e oito centavos) esteja vinculada ao débito do
período de apuração de OUT/2006 - Cód. 0561, o Despacho Decisório 932668691
homologou a compensação declarada no PERD/COMP 00716.468000.101106.1.3.04-
0550, no limite de R$ 28,76 (vinte oito reais, e setenta e seis centavos), com a
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901414/2011-07

cobrança da diferença de R$ 78.360,24 (setenta e oito mil, trezentos e sessenta reais, e
vinte e quatro centavos).
É flagrante que é indevida diferença de R$ 78.360,24 (setenta e oito mil,
trezentos e sessenta reais, e vinte e quatro centavos) apurada para o PA 01-10/2006, se
é incontroverso que parte do pagamento a maior de R$ 78.418,04 (setenta e oito mil
quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos) realizado em 10/10/2006 – código de
receita 0561 - No de Registro 301962572-4 - foi utilizado para compensar o mesmo
débito.
III - DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO
É inexigível a cobrança de R$ 882,90 (oitocentos e oitenta e dois reais, e
noventa centavos) reconhecido que o pagamento indevido foi utilizado para
compensar o IRRF do período PA 01-10/2006, sabido que a compensação, tal como o
pagamento, extingue a obrigação tributária.
A contribuinte reconhece, contudo, que houve erro formal no preenchimento
das declarações obrigatórias, apesar disso, resta evidente o desacerto do Despacho
Decisório 932668691 que homologou a compensação declarada no PERD/COMP
00716.468000.101106.1.3.04- 0550, no limite de R$ 28,76 (vinte oito reais, e setenta e
seis centavos) e do Despacho Decisório 932668705 que não homologou a
compensação declarada no PERD/COMP 25500.42775.081206.1.3.04.0720.
Igualmente, é desacertado o Acórdão –DRJ/CGE no. 04- 45.947, porque o valor
em cobrança não abrange o valor indicado na DIRF para competência de
novembro/2006.
Quanto à DIRF, como já dito, a Recorrente reteve o IRRF referente a folha de
pagamento 09/2006 no montante de R$ 78.418,04 (setenta e oito mil, quatrocentos e
dezoito reais, e quatro centavos), promoveu a dedução legal de R$ 15.105,74 (quinze
mil, cento e cinco reais, e setenta e quatro centavos), bem como fez a adição de R$
962,45 (novecentos e sessenta e dois reais, e quarenta e cinco centavos), totalizando
R$ 64.275,75 (sessenta e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco
centavos). [...]
Há que se considerar que, se em situação inversa, a Recorrente tivesse
informado no PER/DCOMP o pagamento a menor do IRRF, mesmo assim, através do
cruzamento das informações prestadas na DCTF e DIPJ, a autoridade administrativa
tinha competência para exigir a diferença paga à menor.
Com isso, a Recorrente quer dizer que a autoridade administrativa não pode se
valer do cruzamento de informações apenas para exigir o pagamento de diferença paga
à menor, devendo também do mesmo modo promover a devolução de quantia por
ventura paga à maior pelo contribuinte em cumprimento das garantias postas no caput
do art. 37 da Constituição Federal.
À vista disso, demonstrada a suficiência dos créditos a compensar, deve ser
revisto o despacho decisório, em homenagem à verdade material, sob pena de
locupletamento ilícito do Fisco.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – CONCLUSÃO
Isto posto, a Recorrente espera seja acatado o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para deferir a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR, com
a consequente HOMOLOGAÇÃO do valor integral da compensação declarada no
PER/DCOM 25500.42775.081206.1.3.04-0720.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901414/2011-07

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Vinculação
Os presentes autos têm vinculação com o processo no 10660.901263/2011-89 da
mesma pessoa jurídica dado que o DARF de e-fls. 29 é idêntico (art. 6o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF). Por essa razão, justifica-se a análise de ambas as lides em
conjunto.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901414/2011-07

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O IRRF, código 0561, refere-se à pagamento de salário, inclusive adiantamento de
salário a qualquer título e demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício, recebidos
por pessoa física residente no Brasil (art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto retido é considerado redução do devido na
declaração de rendimentos da pessoa física à alíquota incidente conforme a tabela progressiva. O
beneficiário é a pessoa física residente no Brasil, remunerada em virtude de trabalhos ou serviços
prestados no exercício de empregos, cargos e funções e o pagamento compete a fonte pagadora
até o último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901414/2011-07

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O fundamento de fato e de direito que alicerça o pedido da Recorrente é de que
“houve a utilização do crédito original de R$ 77.544,05 [...], remanescendo um saldo original de
R$ 873,99 [...], que foi compensado através do PER/DCOMP 25500.42775.081206.1.3.04-
0720”. Para tanto foram juntados nos autos o Demonstrativo da Folha de Pagamentos, e-fls. 28-
29 e DARF, e-fls. 30.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901414/2011-07

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). A análise dos presentes
autos deve ser realizada em conjunto com o processo no 10660.901263/2011-89 da mesma
Recorrente, cuja lide refere-se ao mesmo DARF.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901414/2011-07

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 143 e
no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 206
DF CARF MF
Original